Tribunal: TJSP
Processo: 1004099-74.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência. Apelo da ré. Movimentações financeiras com utilização do cartão de crédito da autora por fraudador. Gastos que fogem ao perfil de consumo e ultrapassaram o limite de crédito concedido pela administradora. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Falha na prestação dos serviços.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência. Apelo da ré. Movimentações financeiras com utilização do cartão de crédito da autora por fraudador. Gastos que fogem ao perfil de consumo e ultrapassaram o limite de crédito concedido pela administradora. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Inexigibilidade da dívida. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização fixada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Astreintes. Discussão sobre o descumprimento da decisão deve se dar em fase executória. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS